Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 59.888/96 em favor do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF. 1.1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo os Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1.301.935/DF, ocasião em que se tornará definitivo a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória.
2. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 2.1. No caso, há evidente relação de prejudicialidade externa, na medida em que, caso confirmada a prescrição da pretensão executória pelo Superior Tribunal de Justiça, restará prejudicado o pedido quanto à obrigação de pagar nos autos de origem.
3. Recurso conhecido e não provido.